Tribunal: STF
Processo: Inq 3966
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO. APTIDÃO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para essa fase, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência ou não da imputação criminal. 



    2. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do direito de defesa. 



    3. Está presente, ademais, substrato probatório mínimo em relação à materialidade e à autoria. 



    4. Denúncia recebida.